Tribunal: TJDFT
Processo: 0725348-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0725348-75.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: UTILIDAD COMERCIO DE MOVEIS E ELETRO LTDA - ME, PRIME HOLDING E PARTICIPACOES EMPRESARIAIS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 27935805) interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da Segunda Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da ação de execução fiscal ajuizada pelo agravante em desfavor de UTILIDAD COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRO LTDA – ME e PRIME HOLDING E PARTICIPAÇÕES EMPRESARIAIS LTDA, pronunciou a prescrição intercorrente e, por conseguinte, extinguiu o procedimento executivo em relação à primeira ré, com fulcro no art. 924, V, do Código de Processo Civil (CPC). Eis o teor do r. decisório (ID 94860028 – processo referência): Cuida-se de ação de execução fiscal promovido pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor de UTILIDAD COMERCIO DE MOVEIS E ELETRO LTDA - ME, partes qualificadas. Intimado para se manifestar acerca de eventual prescrição intercorrente, o exequente se manifestou pelo prosseguimento do feito. É o relatório. DECIDO. Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a presente ação foi distribuída no dia agosto de 2012 e se arrasta até a presente data. Em 09/01/2014, houve bloqueio de ativos financeiros do executado, o qual foi convolado em penhora na data de 28/01/2014. No ano de 2015, o exequente requereu a inclusão de PRIME HOLDING E PARTICIPAÇÕES EMPRESARIAIS LTDA no polo passivo (id. 19851498), a qual foi deferida em 2017. Não obstante, desde o ano de 2014, quando ocorreu a penhora de valores do executado UTILIDAD COMERCIO DE MOVEIS E ELETRO LTDA - ME, nenhuma diligência foi adotada pelo exequente para a constrição de outros bens. Cumpre destacar que, com a realização da penhora, o exequente teve ciência da inexistência de outros bens passíveis de penhora. Assim, considera-se que houve suspensão entre os anos de 2014 e 2015. Aliás, ao invés de requerer outras diligências, o exequente pugnou pela inclusão de litisconsorte (id. 19851498). O redirecionamento da execução fiscal faz nascer um litisconsórcio facultativo e ulterior. Nos termos do art. 117, caput, do CPC, “os litisconsortes serão considerados, em suas relações com a parte adversa, como litigantes distintos, exceto no litisconsórcio unitário, caso em que os atos e as omissões de um não prejudicarão os outros, mas os poderão beneficiar”. Com efeito, a prescrição interrompida contra o primeiro executado, fez surgir nova contagem do prazo no ano de 2014, não se interrompendo novamente. Conforme entendimento firmado pelo STJ (tese 566), o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução. Fixou-se, ainda, a tese 567 no sentido de que havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável. Assim, tendo em vista a redação contida no art. 174 do CTN e o fato de que desde o ano de 2014 não há qualquer diligência do exequente na localização de bens do executado UTILIDAD COMERCIO DE MOVEIS E ELETRO LTDA - ME, forçoso reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente. Diante do exposto, PRONUNCIO a prescrição intercorrente, e, por conseguinte, EXTINGO O PROCESSO DE EXECUÇÃO em relação ao executado UTILIDAD COMERCIO DE MOVEIS E ELETRO LTDA - ME, com fulcro no art. 924, inciso V, do CPC. Tendo em vista que a executada PRIME HOLDING E PARTICIPAÇÕES EMPRESARIAIS LTDA não detinha poderes de gerência quando da suposta dissolução irregular da sociedade, manifeste-se o exequente acerca da legitimidade passiva dessa executada. Prazo de 15 (quinze) dias. Inconformado, alega o agravante que o comando de ID 94860028 (processo referência), impositivo da extinção da ação executiva sob análise, não se harmoniza com o entendimento constante do acórdão proferido por ocasião do julgamento do REsp 1.340.553/RS, conduzido sob o rito encartado no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, pleiteando a reforma daquele imperativo judicial. Assevera que o prazo suspensivo a que se refere o art. 40 da Lei 6.830/1980 se inicia, automaticamente, ante a constatação da impossibilidade de localização do devedor ou de bens penhoráveis, o que não corresponde à situação fática em apreço. Aduz que, embora insuficientes ao exaurimento da sua pretensão satisfativa, haveres pertencentes à primeira demandada foram objeto de penhora ao longo do presente procedimento, não havendo se falar na incidência à espécie dos ditames elencados no art. 40 da Lei de Execuções Fiscais. Assim, requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo e a retomada do feito executivo, em relação à primeira recorrida, até o julgamento do mérito do recurso interposto. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC/2015 que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, tenho que não se encontram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. Da detida leitura do caderno processual eletrônico verifica-se que o mais recente ato constritivo de bens pertencentes à primeira ré se ultimou, consoante o édito combatido, em 28/01/2014 e que os ativos financeiros penhorados, naquele momento processual, não ostentavam expressão econômica suficiente à plena satisfação do anseio autoral. De acordo com as razões apresentadas na decisão combatida, constatada a inércia do executante, a partir de então, houve a determinação de suspensão, pelo prazo de um ano, da prescrição, a partir do ano de 2014, com fundamento no art. 40, § 2o, da Lei de Execuções Fiscais. Relevante ao desate da contenda é o teor do art. 40, caput e § 2o da Lei 6.830/1980: Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. (...) § 2o - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos. Em que pese o empenho do DISTRITO FEDERAL, ao longo do procedimento satisfativo que ora se investiga, na busca de valores pertencentes à parte adversa, forçoso reconhecer que as referidas providências, ante seu insucesso, não são aptas a promover o levantamento da suspensão, outrora ultimada, do presente trâmite executivo, eis que aquele comando judicial encontra amparo nos preceptivos acima indicados. Constata-se, desse modo, que o prazo de prescrição intercorrente começou a correr a partir de 2014. Uma vez que o ímpeto do requerente se respalda na certidão de dívida ativa de ID 19851456 (processo referência), inafastável a incidência à espécie, a partir de então, do prazo prescricional quinquenal assentado no art. 1o do Decreto 20.910/1932. Registre-se, ainda, que o reconhecimento da prescrição decorre de normas voltadas à preservação da segurança jurídica pautadas pela boa-fé processual. Como se vê, irretocável a decisão, proferida em 16/06/2021, de reconhecimento da prescrição da pretensão executiva em apreço bem como da extinção do processo, exclusivamente quanto à primeira executada, com fulcro no art. 924, V, do CPC/2015. Por oportuno, convém colacionar aresto desta egrégia Turma sobre o tema: APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INCIDÊNCIA NA HIPÓTESE. 1. A prescrição constitui a perda do direito de pleitear judicialmente o reconhecimento ou a satisfação de um direito. Em matéria tributária, seu efeito mostra-se ainda mais amplo, pois extingue o próprio crédito tributário, nos moldes do artigo 156, inciso V, do Código Tributário Nacional. 2. O art. 40 da Lei n. 6.830/80, ao tratar da denominada prescrição intercorrente em execução fiscal, dispõe que o Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos. Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 3. Consoante entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.340.553 - RS, "Nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. Havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 4. Recurso de Apelação conhecido e não provido. (Acórdão 1312270, 00036913419928070001, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no PJe: 11/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, ressalte-se que os ditames consagrados nas teses 566 e 567, firmadas quando da apreciação, sob o rito dos recursos repetitivos, do REsp 1.340.553, pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), não encerram conflito com os imperativos do art. 40, caput e § 2o, da Lei 6.830/1980, sendo certo que, no presente caso, houve o transcurso do prazo suspensivo do feito, nos moldes ali elencados, a partir de 2014, ante a inércia do autor em promover, desde então, quaisquer diligências voltadas à satisfação do seu crédito. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC/2015). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador